Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0722822-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: ADMIX SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, THAIS MAGALHÃES PEREIRA, THIAGO CASTRO DA SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 31367722, inadmitiu o recurso especial manejado pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 39865798 – p. 7/8), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP (Tema 1.137), afetado para a uniformização do entendimento acerca de “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014